Tribunal: STF
Processo: RE 1272219
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA DOUTORADO DE UNIVERSIDADE FEDERAL. INSCRIÇÃO CONDICIONADA DE MESTRANDOS. CONTAGEM DE PONTOS. SÚMULA Nº 266 DO STJ. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 
    1. Recursos de apelação de sentença de procedência da pretensão autoral, fundamentada no art. 487, I, do CPC, para assegurar a matrícula do autor no curso de pós-graduação, Stricto Sensu, Doutorado em História, desconsiderando a pontuação dos mestrandos, garantindo-lhe o comparecimento e a frequência às aulas como discente pleno, em situação de igualdade com os demais, condenando os réus em verba honorária no menor percentual previsto sobre o valor da causa.
    2. Caso em que a parte autora, classificada fora das vagas previstas no edital, insurge-se contra a atribuição de pontos referentes à titulação de Mestre a candidatos ainda mestrandos, com postergação, para a fase da matrícula, da obrigatoriedade da apresentação do certificado de conclusão do Mestrado.
    3. A controvérsia posta a deslinde foi enfrentada pela E. Primeira Turma, no julgamento do AGTR 0809928-33.2016.4.05.8300, ocasião em que se consignou a ilegalidade da pontuação conferida a mestrandos e, por conseguinte, a necessidade de reclassificação dos candidatos aprovados na quarta fase do certame (análise curricular).
    4. Decerto, o entendimento cristalizado na Súmula nº 266 do STJ apenas assegura que o diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não, na inscrição para o concurso público.
    5. Hipótese bem distinta compreende a apresentação de título para fins de pontuação de certame, cuja obtenção, por óbvio, deve ser contemporânea à fase respectiva. Vale dizer, somente pode ser admitida, como título, a qualificação existente no momento próprio em que exigido pelo certame, sendo inviável admitir, para fins de pontuação, pós-graduação que ainda se encontra pendente de finalização. Como bem pontuou o Juízo a quo, ‘a figura da inscrição condicionada busca criar um privilégio para alunos que sequer concluíram o mestrado e que já passam a ganhar pontos com uma mera expectativa de direito.’
    6. Assim, o marco temporal estabelecido como limite à demonstração dos títulos obtidos pelo candidato foi o prazo de inscrição, conforme os itens 2 e 2.2 (alínea ‘e’) do instrumento convocatório, porquanto os referidos documentos seriam analisados na 4ª etapa do certame (item 3.2.4). Se o mestrado, nesse momento (período de inscrição), não estava concluído, não pode ser admitido como título, para fins de definição de pontuação do candidato no certame.
    7. Nem se diga que essa compreensão desconsidera a autonomia universitária, que não se presta a garantir que eventual ilegalidade permaneça incólume ao controle jurisdicional.
    8. Igualmente, não viola o princípio da isonomia entre os candidatos, porque, ao contrário, obsta que sejam tratados, em condição de igualdade, os candidatos com mestrado concluído e os que ainda não finalizaram essa pós-graduação stricto sensu.
    9. Recursos de apelação não providos, com majoração em 2% (dois por cento) da verba honorária sucumbencial fixada na origem.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º ; 37; 206, I; 207; e 208, I, todos da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional, no material fático-probatório dos autos e nas cláusulas do edital. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Veja-se, nessa linha, o seguinte precedente, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. CURSOS DE CAPACITAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.240.005-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator